Tribunal: TJSP
Processo: 0621798-29.1988.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Julgado que não

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Julgado que não tem por fundamento tese contrária ao quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ - Acórdão mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0621798-29.1988.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado RIPER CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em vista da sistemática do art. 1.040, II, do CPC/2015,
mantiveram o v. Acórdão. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0621798-29.1988.8.26.0053
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER
Apelada: Riper Construções e Comércio Ltda
Comarca: São Paulo
Vara: Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
- UPEFAZ
Juíza
prolatora:
Dra.
Juliana
Nishina
de
Azevedo
TJSP (voto no 15892)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Critérios de incidência de juros
moratórios e correção monetária nas condenações
da Fazenda Pública - Interposição de Recurso
Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para
eventual readequação do julgamento - Teses fixadas
no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no
RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF)
Julgado
que não tem por fundamento tese contrária ao
quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ - Acórdão
mantido
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
740/747):
“Apelação cível manejada por Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der nos autos de demanda pelo
rito comum, em fase de execução por pagamento de precatório, que tramitou
perante o Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública
da Comarca da Capital - UPEFAZ, a qual foi julgada extinta pela satisfação
integral da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante pela desconstituição da r.
sentença, ao sustentar que foram realizados pagamentos a maior pela fazenda
estadual, em razão de erro na aplicação de juros de mora e correção
monetária, devendo ser devolvidos os valores pagos a maior. Por fim, requer a
expedição de mandado de levantamento em nome da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, ao invés de ser expedido em favor da Diretoria de
Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP, como constou na r. sentença.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado
(fls. 723/731).
Tal, em abreviado, o relatório.”
O Acórdão proferido pela C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso voluntário, mantendo a sentença quanto à
extinção da demanda pelo rito comum, em fase de execução por
pagamento de precatório, pela satisfação integral da obrigação, nos
termos do art. 924, II do CPC de 2015.
Desafiando o v. Acórdão, o requerido interpôs
recurso especial (fls. 753/764).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o julgamento do mérito do mencionado RE
870.947/SE (Tema no 810), no qual referidos embargos de declaração
foram rejeitados sem que houvesse modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, bem como ante a mantença da tese
anteriormente fixada no Tema no 905 do A. STJ, tornam novamente os
autos à Turma Julgadora para eventual reapreciação da matéria, nos
termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios relativos aos juros de mora e correção monetária.
O v. acórdão impugnado, após análise da
controvérsia, assim fundamentou-se:
“Em que pese as razões do recurso, este não
comporta provimento.
Em ação idêntica, sob a relatoria do Ínclito
Desembargador Osvaldo de Oliveira (autos de no 0814368-42.1988.8.26.0053),
foi decidido de forma unânime que não é razoável questionar os critérios de
juros e correção monetária após a realização dos pagamentos, quando estes
são realizados em obediência à coisa julgada, devidamente transitada em
julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Como é cediço, todos os parâmetros para o cumprimento da
obrigação foram estabelecidos no título executivo judicial, o
qual, encontrando-se formado, impede que o Juízo da
execução volte a enfrentar matéria pertinente à fase
cognitiva, ante a eficácia da coisa julgada material (artigo
502 do Código de Processo Civil).
Os cálculos que fundamentaram a execução contra a Fazenda
Pública foram elaborados na forma legal, de acordo com os
índices considerados devidos na época em que homologada a
conta que embasou a expedição do ofício requisitório. Nessa
linha de raciocínio, é descabida a pretensão da apelante de
rever, neste momento processual e transcorridos tantos anos,
os parâmetros do cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada
material e ao princípio da segurança jurídica.
Logo, considerando o pagamento integral do crédito e a
impossibilidade de instauração de novo debate sobre os
critérios de cálculo do pagamento efetuado, era mesmo o
caso de extinguir-se a execução, nos termos do artigo 924,
inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
Na hipótese de compreender a recorrente que foi realizado
pagamento a mais e, portanto, que existe saldo a ser
ressarcido, não poderá valer-se desta mesma execução para
cobrar as quantias que entende devidas.
Eventual pretensão relativamente a pagamento a maior
deverá ser deduzida pelas vias próprias, sobretudo porque a
execução, evidentemente, não é uma via de mão dupla. Não
existindo título executivo para que a Fazenda Pública retome
parte do que pagou, não pode prosperar a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veiculada nesta sede recursal.'
Ressalta-se que não se esta negando o direito da
apelante, que pode por meios próprios e em via adequada buscar o que se
entende de direito, mas é forçoso reconhecer a impossibilidade de execução dos
valores pagos a maior nestes autos.
Neste sentido, há diversos precedentes deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
1. PROCESSUAL CIVIL. Preliminar. Interesse recursal.
Tem interesse recursal sucumbente que apela, firme
nas teses apresentadas que acredita serem aplicáveis
ao caso sob exame. 2. EXECUÇÃO. Extinção. Art. 794, I,
do CPC. O excesso pago segundo o título, positivado
mercê de ulterior acórdão do STF, deve ser cobrado em
ação autônoma porquanto recebido de boa fé. 3.
Execução extinta. Sentença confirmada. Recurso não
provido”
(Ap. Cível no 0409599-27.1986.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j.
em 26.07.11, v.u)
PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA
NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC. I - JUROS DE
MORA. Consolidado o cálculo, incluídos os juros
moratórios e compensatórios decorrentes do trânsito
em julgado, somente incidirão novos juros moratórios
em caso de mora do Poder Público no pagamento das
parcelas. Inocorrência de atraso no pagamento das
parcelas, no caso. II. SÚMULA VINCULANTE 17.
Pagamento de precatório efetuado fora do prazo
constitucional. Incidência de juros de mora inclusive no
período de graça. Precedentes do STF e desta Corte. III.
LEI 11.960/09. A modulação dos efeitos das ADINs 4425
e 4357 preservou a TR como índice de indexador da
correção monetária aos precatórios expedidos até a
data da modulação. Modulação dos efeitos que alcança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precatórios pagos ou expedidos até 25.03.2015. IV.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. A restituição de eventual
excesso apurado no pagamento deve ser pleiteada em
ação própria. Impossibilidade de restituição nos
próprios autos da execução. Recurso da exequente
parcialmente provido, improvido o recurso da Fazenda
Estadual. (TJSP; Apelação Cível 0412184-71.1994.8.26.0053; Relator
(a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ;
Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)
Quanto ao pedido de restituição às constas da
Fazenda Pública, ao invés de ser levantado pela Diretoria de Execuções de
Precatórios e Cálculos do TJSP (DEPRE), melhor sorte não assiste à apelante.
Isso porque foi o DEPRE quem realizou os depósitos nos autos, cujo montante,
ao ser reconhecido não caber ao exequente, deve retornar à origem, qual seja,
o DEPRE.
Portanto, à luz do exposto, a r. sentença dardejada
não merece reforma.” (fls. 741/744)
Nessa medida, verifica-se que os critérios de
incidência de juros moratórios e atualização monetária não se
consubstanciaram como fundantes do v. acórdão, que, mantendo a r.
sentença de fls. 705/712, entendeu ser descabida a pretensão do
apelante de rever, neste momento processual e transcorridos tantos
anos, os parâmetros do cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada
material e ao princípio da segurança jurídica, sendo mesmo o caso de
extinguir-se a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil. Ao apelante cabe, por meios próprios e em via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada, como pontuado, buscar o que se entende de direito, diante
da impossibilidade de execução dos valores pagos a maior nestes autos.
Assim, não há nada a ser retificado no acórdão,
pois seus fundamentos não guardam relação com o quanto decidido pelo
A. STJ e pelo E. STF no julgamento dos precitados Temas nos 905 e
810, respectivamente.
Oportunamente,
devolvam-se
os
autos
à
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, em vista da sistemática do art.
1.040, II, do CPC/2015, por meu voto, mantenho o v. Acórdão.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621798-29.1988.8.26.0053
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo - DER
Apelada: Riper Construções e Comércio Ltda
Voto no 51.438

DECLARAÇÃO DE VOTO
Reitero, aqui, a declaração que já formulei nestes mesmos autos a
respeito do tema do cabimento dos embargos (firmada em 11/6/2019).
Às razões que, então, expendi, acresço ser inapropriado dizer que as
observações do eminente Relator se fazem à guisa de recomendação
.
A atividade judicial guia-se pelo aforismo da mihi facto dabo tibi jus,
onde não se encontra nenhuma referência, ainda que singela, à possibilidade de
recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EB1DA
13
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF619D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0621798-29.1988.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.